Tribunal: TJDFT
Processo: 0706173-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luis Felipe Belmonte dos Santos contra decisão proferida pelo i. juiz da 5a Vara Cível de Brasília (Id 78459764 do processo de referência) que, em ação de exigir contas movida por Joaquim Pinto Souto Maior Neto em desfavor do agravante, processo n. 0730922-47.2019.8.07.0001, julgou procedente o pedido nos seguintes termos: JOAQUIM PINTO SOUTO MAIOR NETO, ajuizou ação de prestação de contas em face de LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS. O autor narrou que em 05/11/1991, firmou com Felipe Belmonte instrumento para prestação de serviços advocatícios tendo como objeto o acompanhamento de ações movidas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Roraima em desfavor da União. Relatou que o ajuste abarcou a atuação em 3 (três) processos. Afirmou que as contas questionadas referem-se às obrigações previstas nos itens b.3 e b.4 do contrato, representado por correspondência epistolar, onde ficou previsto o pagamento de 20% da verba honorária contratual e 25% de honorários de sucumbência a que o requerido fizesse jus pelo êxito no referido processo. Disse que em abril de 2018 tomou conhecimento de que o réu teria recebido os honorários referentes ao processo descrito no item b.3. Alegou que procurou o réu para saber informações, sem sucesso. Ressaltou que em 28/08/2019 notificou extrajudicialmente o requerido, mas não obteve as informações pertinentes. Requereu a condenação do requerido a prestar as contas a respeito dos valores recebidos a título de êxito no processo discriminado no item “b.3 e “b.4”, da correspondência epistolar. Juntou documentos. Determinada emenda (ID47727086). Cumprida em ID48657885, onde o autor informou que a reclamação trabalhista foi autuada com o no JCJBV 523/29, e com a modificação da competência recebeu o no 94.00.00015-4. Citado, o réu apresentou contestação de ID56872353. Suscitou preliminar de ilegitimidade de Luis Felipe Belmonte dos Santos, pois instrumento assinado em 1991 foi aditado, e, conforme cláusula quarta do instrumento firmado em 24/03/2009, os direitos, pagamentos e obrigações foram transferidos pela Sociedade Belmonte Advocacia S/C. Suscitou preliminar de falta de interesse de agir e impossibilidade do objeto, pois a previsão das cláusulas b.3 e b.4 dizem respeito a uma ação que nunca existiu. Aduziu que o autor não juntou nenhum comprovante de pagamento para que possa incidir os percentuais cobrados. Teceu considerações sobre a ausência de prestação de serviços por parte do autor e do impedimento do exercício da advocacia em razão de sua vinculação como servidor público. Impugnou os documentos juntados pelo réu. Requereu o acolhimento das preliminares e, no mérito, a improcedência dos pedidos. Anexou documentos. O autor se manifestou em réplica (ID 58561067). Opostos embargos de declaração pelo réu (ID606928890). Rejeitados (ID61152134). É o relatório. Decido. A preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo réu na ação não procede, porquanto o instrumento que teria gerado direito o alegado direito à percepção de honorários foi firmado pelo réu (ID46931213). Destaque-se que o instrumento de re-ratificação de ID 46931399, onde consta como anuente interveniente a Belmonte Advocacia S/C, a responsabilidade transferida naquele instrumento diz respeito apenas ao acordo de pagamento referente às cláusulas b.1 e b.2, conforme se extrai do instrumento particular de promessa de cessão de crédito de ID469344399, diverso do estabelecido nos itens b.3 e b.4. Assim, REJEITO a preliminar ilegitimidade passiva. Sobre a preliminar de falta de interesse de agir, o requerido alega que o ajuste se deu em relação à ação que nunca existiu. Contudo, o autor informou que o ajuste se tratou da ação no JCJBV 523/92, autuada posteriormente com o no 94.00.00015-4, cujas cópias de algumas peças foram juntadas aos autos. Portanto, evidenciado o interesse processual. Desse modo REJEITO a preliminar em tema. Ultrapassadas as preliminares, afigura-se, pois, incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes. Com efeito, é indiscutível o dever dos réus de prestar as contas à parte autora. Porquanto, por força do ajuste entre as partes, cabia ao autor parte dos honorários percebidos nas ações mencionadas na inicial, que seriam repassados pela parte ré, após dedução do que lhe seria devido. Não obstante a parte ré tenha trazido aos autos alguns documentos que alega comprovar que não existem valores a serem quitados, os documentos trazidos não são suficientes para elucidar todos os débitos questionados. De outra parte, a alegação de que o pleito do autor envolve demanda que nunca existiu, deve vir acompanhada de demonstração de que aquela ação apontada pelo autor não tem relação com o ajuste feito entre as partes ou que nada foi recebido a título de honorários. No que concerne à sugestionada impossibilidade recebimento de honorários em face da vinculação do autor como servidor público, não se trata de questão a ser debatida nestes autos, cuja a finalidade é verificar o dever de prestar contas e se há saldo a ser percebido em favor de quaisquer das partes. Destaque-se que a ação de prestação de contas tem objeto limitado, não se presta à revisão contratual ou discussões sobre legalidade de cláusulas. Também não é meio adequado para se aferir condições para recebimento de valores não dispostos no contrato, como se a prestação do serviço por parte do autor foi ou não adequada, como alega a parte ré. Nessas circunstâncias, serão observadas as disposições objetivas do ajuste. Ante o exposto, acolho o pedido formulado na petição inicial dos autos para, nessa primeira fase do processo, reconhecer o dever de prestar as contas (CPC, art. 550 e 551), e determinar que o réu, no prazo de 15 (quinze) dias, preste as contas dos eventuais valores recebidos, a título de êxito no processo no523/92 (94.00.00015-4), relativo aos itens “b3” e “b 4”, da correspondência epistolar (ID46961213), sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Ressalto que a necessidade de realização de perícia será avaliada após a oferta das contas. Sem honorários, pois, conforme jurisprudência deste Tribunal, na primeira fase da ação de prestação de contas, não são devidas verbas sucumbenciais.(...) Publique-se. Intimem-se. Opostos embargos de declaração pelo agravante (Id 79571502 do processo de referência), o recurso foi desprovido (Id 82367434 do processo de referência). Em razões recursais (Id 23668514, p. 1-18), o agravante formula os seguintes pedidos: a) Seja feita a intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões aos termos do presente agravo; b) seja DADO PROVIMENTO ao presente recurso para fins de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, pois as obrigações passaram a ser, por repactuação e pela realidade dos fatos, da sociedade que hoje ostenta a denominação de Luís Felipe Belmonte e Advogados Associados, não se podendo confundir as personalidades de cada uma das partes; c) como pedido sucessivo, seja DADO PROVIMENTO ao presente ausência de interesse de agir do Agravado em exigir contas do Agravante em relação aos itens “b.3” e “b.4” da correspondência epistolar, tendo em vista a inexistência de ação judicial vinculada a tais itens; d) como pedido sucessivo, seja DADO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para cassar a r. decisão agravada, com base no art. 489, § 1o, IV do NCPC, uma vez que não foram enfrentados os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador e, com isso, determinar que MM. Juízo “a quo” realize novo julgamento do caso com a efetiva análise dos temas apontados pelo Agravante, notadamente o teor do termo aditivo realizado entre em 25/03/1998; e) Caso as preliminares suscitadas não sejam acolhidas, seja DADO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para, com amparo no art. 492 do NCPC, anular a r. decisão agravada no feito originário, ou mesmo decotar a parte que excedeu o pretendido pelo Agravado, que no caso é a prestação de contas do processo no 94.00.00015-4, pois tal processo está vinculado ao item “b.5” que não objeto da ação de exigir contas. f) Na remota hipótese de não acolhimento das preliminares supramencionadas, seja, no mérito, DADO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para, reformando a decisão ora agravada, julgar improcedente o pedido de exigir contas. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 23668515 e 23668516). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, II[1], do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 3 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) II - mérito do processo; [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;